Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-58.2017.8.26.0568
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004551-58.2017.8.26.0568/50000, da Comarca de São
João da Boa Vista, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, são agravados ANIVALDO LEME DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e JOYCE APARECIDA MISSASSI CAMPOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004551-58.2017.8.26.0568/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004551-58.2017.8.26.0568/50000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADOS: ANIVALDO LEME DA SILVA E JOYCE APARECIDA
MISSASSI CAMPOS SILVA
VOTO No 29.063
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço
efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem
e de registro de contrato. Validade. Revisão
passível em caso de serviço não prestado e da
presença
de
onerosidade
excessiva
no
caso
concreto (tema 958). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação dos entendimentos firmados
no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Itaú Unibanco S/A contra decisão que, em ação
revisional de contrato bancário, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.578.553/SP,
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega a validade da cobrança das
tarifas de serviços de terceiros e de avaliação de
bem. Assinala, ainda, a existência de prévia previsão
contratual e a efetiva prestação dos serviços, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004551-58.2017.8.26.0568/50000 - Voto no
3
quais validaram a cobrança das referidas tarifas.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004551-58.2017.8.26.0568/50000 - Voto no
4
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 237/238.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 210/216) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
das tarifas de serviços de terceiros e avaliação do
bem, ante a ausência de comprovação da prestação do
serviço.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Embora,
haja
previsão
expressa
das
tarifas
de
serviços
administrativos e de avaliação da garantia (fls.
39/40), não foi comprovado como era de rigor a efetiva
contraprestação, nem demonstrada eventual avaliação do
bem, caracterizando, portanto, prática abusiva, colocando o consumidor em vantagem exagerada,
descumprindo o dever de informação e violando o
disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004551-58.2017.8.26.0568/50000 - Voto no
5
213/214).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO